Tribunal: TJSP
Processo: 1035197-10.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência do pedido principal e improcedência do pedido contraposto. Apelo do réu. Justiça gratuita concedida em sede recursal. Colisão em cruzamento sinalizado. Presunção de culpa de quem invade a via preferencial sem respeitar a sinalização de parada obrigatória do local. Aplicabilidade do art. 44 do CTB. Presunção de culpa não elidida

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência do pedido principal e improcedência do pedido contraposto. Apelo do réu. Justiça gratuita concedida em sede recursal. Colisão em cruzamento sinalizado. Presunção de culpa de quem invade a via preferencial sem respeitar a sinalização de parada obrigatória do local. Aplicabilidade do art. 44 do CTB. Presunção de culpa não elidida pelo réu. Versões contraditórias no boletim de ocorrência, na contestação e no recurso. Confissão no dia dos fatos de que a visão estava obstruída por terceiro veículo, adentrando na via principal e colidindo com a viatura policial. Manobra não realizada com a diligência necessária. Dinâmica do acidente e responsabilidade civil extracontratual do réu devidamente demonstrados. Danos materiais devidos. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155927
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035197-10.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROGELIO
FONSECA MARTINELLI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035197-10.2018.8.26.0053 -Voto no 12.241
2
COMARCA:
SÃO PAULO
APELANTE:
ROGERIO FONSECA MARTINELLI
APELADO:
ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 12.241
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
Sentença de procedência do pedido principal e improcedência do
pedido contraposto. Apelo do réu. Justiça gratuita concedida em
sede recursal. Colisão em cruzamento sinalizado. Presunção de
culpa de quem invade a via preferencial sem respeitar a
sinalização de parada obrigatória do local. Aplicabilidade do art.
44 do CTB. Presunção de culpa não elidida pelo réu. Versões
contraditórias no boletim de ocorrência, na contestação e no
recurso. Confissão no dia dos fatos de que a visão estava obstruída
por terceiro veículo, adentrando na via principal e colidindo com a
viatura policial. Manobra não realizada com a diligência
necessária. Dinâmica do acidente e responsabilidade civil
extracontratual do réu devidamente demonstrados. Danos
materiais devidos. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais, fundada
em acidente de trânsito, cujo pedido principal foi julgado procedente na sentença de fls.
100/103, condenando-se o réu ao pagamento ao pagamento de R$ 22.558,00, corrigidos
monetariamente a partir de 1o/10/2015 (fl. 26/33) e acrescidos de juros de mora de 1% a
partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, § 1o,
do Código Tributário Nacional, além das custas, despesas processuais e honorários
fixados em R$ 1.000,00, julgando-se, ainda, improcedente o pedido contraposto.
Apela o réu (fls. 108/116) requerendo a concessão dos benefícios
da justiça gratuita. Sustenta que nada foi provado pelo autor, havendo julgamento sem
perícia técnica do local, baseado apenas no depoimento dos policiais. Afirma que
ingressou na via após parar e certificar-se da possibilidade. Ressalta que a viatura não
estava com sinal sonoro nem luminoso ligado, e tampouco estava em atendimento,
encontrando-se apenas em patrulhamento. Esclarece que em nenhum momento disse ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035197-10.2018.8.26.0053 -Voto no 12.241
3
policial que um terceiro veículo havia lhe dado passagem. Salienta que os danos na
lateral do veículo comprovam que já estava na via quando foi atingido pela viatura.
Insiste que a culpa pelo acidente não está demonstrada. Questiona a falta de laudo
pericial do Instituto de Criminalística. Requer ainda o afastamento da condenação ao
pagamento dos honorários, uma vez que pleiteou os benefícios da justiça gratuita. Pugna
pela reforma da sentença.
Recurso tempestivo, dispensado o preparo ante a gratuidade de
justiça.
Contrarrazões a fls. 122/126.
Recebe-se o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, § 3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Primeiramente, no que tange à justiça gratuita, dispunha a Lei n.o
1.060/50 que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas
do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família” (art.
4.o, “caput”), presumindo-se pobre, “até prova em contrário, quem afirmar essa condição
nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais” (§ 1.o).
No atual Código de Processo Civil, o art. 98 dispõe: “A pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei”.
Desse modo, à primeira vista, a declaração de pobreza tem a seu
favor, a presunção legal de veracidade da afirmação de que não possui condições de
arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035197-10.2018.8.26.0053 -Voto no 12.241
4
Entretanto, o art. 99, §2o, do CPC, possibilita ao magistrado
indeferir o benefício quando houver indícios da capacidade do postulante ao pagamento
das custas e despesas processuais, devendo, nesta hipótese, conceder-lhe a
oportunidade para comprovar o preenchimento dos pressupostos para o deferimento da
gratuidade.
No caso concreto, o apelante juntou ao recurso as provas de que
aufere renda de R$ 1.200,00 (fls. 117/118), o que corrobora a alegação de necessidade,
apta a conferir-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-o, assim, das custas de
preparo.
No mais, consta da inicial da ação ajuizada pela Fazenda do
Estado de São Paulo que, no dia 04/08/2015, a viatura Toyota Hilux, pertencente à
Polícia Militar do Estado de SP, envolveu-se em acidente de trânsito com o veículo Fiat,
Placas CAE1367, conduzido pelo réu, o qual não observou a sinalização de parada
obrigatória ao cruzar a via, atingindo a viatura, cujos danos totalizam R$ 22.558,00 (fls.
01/03).
Citado, o réu se defendeu (fls. 42/55), arguindo preliminar de
inépcia da inicial, e, no mérito, refutando sua culpa pelo acidente, uma vez que parou no
cruzamento e somente quando o micro-ônibus lhe deu passagem é que cruzou a via,
quando foi atingido pela viatura. Afirma que a o veículo estava acima do limite de
velocidade, imputando a culpa pelo acidente ao condutor da viatura, requerendo, em
pedido contraposto, a condenação da autora ao pagamento de R$ 4.613,00.
Audiência de instrução com oitiva de testemunhas (fls. 96/98).
Sentença a fls. 99/103, conforme relatado.
O recurso não comporta provimento.
De fato, restou incontroverso que os veículos envolveram-se em
acidente no cruzamento da Av. Satélite com a Rua Terra, conforme admitido pelas partes
e corroborado pelo boletim de ocorrência de fls. 04/07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035197-10.2018.8.26.0053 -Voto no 12.241
5
No tocante à dinâmica do acidente, o conjunto probatório confirma
a versão do autor e demonstra a contradição da versão do réu.
Como é cediço, o condutor que colide contra veículo transitando
pela via preferencial, tem contra si a presunção de culpa, que ordinariamente extrai-se da
absoluta falta de prudência.
É certo que referida presunção é relativa e pode ceder diante de
prova em contrário, capaz de evidenciar que o acidente ocorreu por manobra injustificada
do autor ou de terceiro.
Contudo, no dia dos fatos, o réu consignou à autoridade policial
que um terceiro veículo obstruiu a visão, confira-se: “estava dirigindo meu carro, quando
no cruzamento um veículo estava parado na pizzaria, obstruindo minha visão, uma
lotação no sentindo centro, foi quando entrei na via e houve a colisão” (fls. 05).
Já em contestação, relatou que o terceiro veículo lhe dera
passagem: “trafegava pela Rua Terra, de quando no cruzamento parou e conforme conta
no B.O. realizado pelas partes, um micro ônibus parou para dar passagem ao requerido
que cruzou a via, e na metade quase na sua mão foi atingindo na porta do motorista...”
(fls. 45).
No apelo apresentou uma terceira versão dos fatos, afastando a
suposta alegação de que o terceiro veículo lhe dera passagem. Observe-se: “Em
sentença, afirmou que o Apelante havia afirmado que ingressou na via porque acreditava
que o terceiro veículo teria lhe dado passagem, o que na verdade não ocorreu, conforme
depoimentos anexos aos autos, o Apelante em momento algum informou isso ao Sr.
Juiz, que na verdade levou por verdade a afirmação do depoente que lo Apelante tinha
lhe dito isso. Sendo totalmente inverídica a informação” (fls. 112).
No recurso também insistiu que ingressou na via principal
somente depois de parar e certificar-se de que poderia fazê-lo (fls. 112). Tal afirmação,
repita-se, é contraditória ao depoimento prestado no dia dos fatos, segundo o qual o
apelante afirmou ter a visão obstruída antes de realizar a manobra para ingressar à via
principal por onde vinha a viatura policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035197-10.2018.8.26.0053 -Voto no 12.241
6
Aliás, as testemunhas ouvidas em juízo confirmam que a viatura
foi atingida pelo veículo do réu que não obedeceu a sinalização de parada obrigatória,
ingressando na via principal e colidindo com a viatura (fls. 97 e 98). O condutor da viatura
esclareceu ainda que havia um terceiro veículo na mão contrária que deu sinal luminoso
para adentrar na Rua Terra, e que o réu teria entendido que o sinal havia sido para lhe
dar passagem (fls. 97).
Preconiza o artigo 44 do CTB (Lei no 9.503/97), que “ao aproximar-
se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência
especial, transitando em velocidade moderada de forma que possa deter seu veículo
com segurança, para dar passagem a pedestres e a veículos que tenham o direito de
preferência.”.
O réu, a despeito da oportunidade, nada trouxe aos autos para
confirmar uma de suas versões.
Assim, a despeito da colisão lateral no veículo do autor, é certo
que o réu deu causa ao acidente por não respeitar a sinalização de “pare”, em via cuja
preferencial era do autor, conforme inclusive confessado à autoridade policial no dia dos
fatos, em que afirmou não haver plena visão para realizar o cruzamento com a diligência
necessária.
Quanto à velocidade da viatura ou a presença de sinais luminosos
e sonoros, nada há que confirme a versão do réu. Ao contrário, o recorrente se limita a
questionar a ausência de laudo da polícia científica, não se desincumbindo, entretanto,
de comprovar o alegado, para o que bastaria a prova testemunhal. Ademais, sequer
ventilou necessidade de produção de outras provas quando instado a especificá-las,
reconhecendo, em sede recursal, que a culpa pelo acidente não restou evidenciada, ao
passo que em sua defesa insistia na culpa do autor.
No tocante ao mencionado micro-ônibus, é indiferente a sua
presença no local, pois em nada se relaciona ao dever observância à preferência na
circulação das vias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035197-10.2018.8.26.0053 -Voto no 12.241
7
Depreende-se a responsabilidade do réu no infortúnio, restando
evidente a culpa no acidente, pois tinha o dever legal de parar o veículo e só iniciar a
travessia do cruzamento após verificar a inexistência de veículos transitando pela via
preferencial. Se assim não o fez, agindo em desacordo com as disposições legais
atinentes ao caso, é responsável exclusiva pelo acidente.
Assim, tem-se que a presunção de culpa do veículo do réu por ter
cruzado via preferencial sem as devidas cautelas não foi elidida, sendo mantida, por
conseguinte, a obrigação de indenizar pelos danos comprovados na inicial (fls. 26/33), os
quais sequer foram impugnados.
Sendo assim, não há falar em acolhimento do pedido contraposto,
até porque tal instituto foi suprimido da nova ordem processual.
Por derradeiro, diante da determinação do artigo 85, § 11o, do
CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00, os quais são devidos
porque a gratuidade processual foi concedida apenas nesta sede, não retroagindo à data
da condenação imposta na sentença que, aliás, resta integralmente mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator